Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602615-89.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSÉ RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSÉ RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
23/05/2023
Número: 0602615-89.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Julio Jacob Junior
Última distribuição : 22/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, SUELLEN ELIZA ARAUJO GONÇALVES DE
ARRUDA, ELEIÇÃO 2022, Partido da Mobilização Nacional - PMN
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SUELLEN ELIZA ARAUJO GONCALVES DE
ARRUDA DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
SUELLEN ELIZA ARAUJO GONCALVES DE ARRUDA
(REQUERENTE)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43591949
19/05/2023
13:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602615-89.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSÉ RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SUELLEN ELIZA ARAUJO GONCALVES DE ARRUDA
DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
REQUERENTE: SUELLEN ELIZA ARAUJO GONCALVES DE ARRUDA
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
IRREGULARIDADES. ATRASO NO ENVIO
DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ORIGEM DOS RECURSOS É O PARTIDO
POLÍTICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FORMAÇÃO DA VONTADE DO ELEITOR.
SUPERAÇÃO DA IRREGULARIDADE.
O M I S S Ã O D E D E S P E S A S N A
P R E S T A Ç Ã O
D E
C O N T A S .
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO.
CLASSIFICAÇÃO DOS RECURSOS
COMO RONI. FORMAÇÃO IRREGULAR
D E F U N D O D E C A I X A E D E
PAGAMENTOS EM PECÚNIA EM
DESACORDO COM OS ARTS. 39 E 40 DA
RES. Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
OFENSA AO ART. 8º, DA RES. Nº
23.607/2019-TSE. DOAÇÃO ESTIMADA
DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. ART. 23, § 10º, DA LEI Nº
9 . 5 0 4 / 9 7 . N E C E S S I D A D E D E
INFORMAÇÃO NAS CONTAS POR MEIO
DE NOTAS EXPLICATIVAS. AUSÊNCIA
DE INDÍCIOS DA ORIGEM DOS
RECURSOS OU DE BOA-FÉ DA
C A N D I D A T A . D E V O L U Ç Ã O D E
Num. 43591949 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913540217500000042554602
Número do documento: 23051913540217500000042554602
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:16:46

R E C U R S O S D E O R I G E M N Ã O
I D E N T I F I C A D A A O T E S O U R O
NACIONAL. ART. 79, § 1º, DA RES. Nº
2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 - T S E .
C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. A compreensão deste Tribunal
Regional Eleitoral quanto ao atraso no
envio de relatórios financeiros assenta-
se na origem dos recursos, de modo que
a irregularidade é sanável quando a
origem dos recursos for o próprio
partido político ao qual filiado o
candidato.

2. A omissão de despesas na
prestação de contas no valor de R$
501,79, que corresponde a 3,34% dos
gastos de campanha autoriza a aposição
de ressalva.

3. A formação de Fundo de Caixa em
valor superior ao limite normativo de 2%
do total das despesas, acompanhado do
pagamento de gastos em pecúnia em
valor superior a meio salário-mínimo,
importam em desobediência aos arts. 39
e 40, da Res. Nº 23.607/2019-TSE.

4. Embora a alteração introduzida pela
Lei n. 13.877/2019 na Lei das Eleições
tenha excluído do limite de gastos as
despesas com honorários advocatícios e
contábeis, continuam sendo gastos
eleitorais e, como tal, permanece a
obrigação de registrá-los nas contas por
meio de nota explicativa.

5. Caso o prestador não justifique a
informação quanto ao pagamento de
honorários e contador, é mister a
aposição de ressalva nas contas.

6. A abertura de conta bancária
específica é obrigatória e constitui pré-
requisito para a arrecadação de recursos
para campanha eleitoral (art. 8º, § 2º da
Res.-TSE 23.607/2019), destinando-se a
conferir transparência à movimentação
financeira dos candidatos.

7. A ausência de informação da abertura
da conta "Doações para a Campanha",
Num. 43591949 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913540217500000042554602
Número do documento: 23051913540217500000042554602
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:16:46

bem como a ausência de envio dos
extratos bancários configuram vícios
graves, que conduzem à desaprovação
das contas.

8. Prestação de contas desaprovada,
com a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/05/2023

RELATOR(A) JOSÉ RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas eleitoral apresentada por Suellen Eliza
Araújo Gonçalves de Arruda e referentes à sua campanha ao cargo de Deputado Federal
nas eleições de 2022.

Publicado o edital previsto no art. 56, caput, da Res. nº 23.607/2019-TSE (id.
43228694), não houve impugnações (id. 43259064).

A Seção de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE elaborou parecer de
diligências (id. 43514925) apontando inconsistências e opinando pela intimação da
prestadora das contas para apresentação de manifestação e documentos
complementares. Intimada para tanto, a prestadora das contas se quedou inerte (id.
43519362).

O parecer conclusivo sobre as contas, preparado pela SPCE opina pela
desaprovação das contas porque constatadas as seguintes irregularidades: i)
descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros; ii) omissões de despesas
na prestação de contas, no total de R$ 501,79 (equivalentes a 3,34% do total da
despesa); iii) divergências entre a prestação de contas e o extrato de movimentação
financeira eletrônica no valor total de R$ 10.265,00 (dez mil duzentos e sessenta e cinco
reais); iv) divergência quanto ao total de contas bancárias abertas pela prestadora das
contas e aquelas informadas pela instituição bancária; e v) constatação da prestação de
serviços advocatícios sem anotação na prestação de contas. Anota, por fim, quanto às
sobras de campanha, que colhe-se da prestação de contas saldo negativo quanto ao
Num. 43591949 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913540217500000042554602
Número do documento: 23051913540217500000042554602
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:16:46

FEFC, no valor de R$ 15,00 (quinze reais), valor analisado no item iii (id. 43521582).

A prestadora de contas foi intimada para se manifestar quanto ao parecer
conclusivo (id. 43525116), mas não se manifestou (id. 43529195).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por meio do parecer id. 43541153,
acolhendo as irregularidades apontadas no parecer conclusivo e opinando pela
desaprovação das contas acrescida da determinação de recolhimento de R$ 5.641,79
(cinco mil seiscentos e quarenta e um reais e setenta e nove centavos) ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

É o relatório.

VOTO

I. Atraso na entrega de relatório financeiro

A primeira inconsistência indicada no parecer conclusivo (id. 43511582) é o
atraso de 14 (quatorze) dias na entrega de relatório financeiro referente à doação de R$
15.000,00 (quinze mil reais) pelo órgão partidário, consistente na integralidade de seus
recursos de campanha.

A prestadora, por sua vez, em que pese intimado para tanto, limitou-se a
pugnar pela aprovação das contas sem ressalvas.

A obrigação de apresentar os relatórios financeiros de arrecadações, no
prazo de em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento, está prevista nos artigos
28, § 4º, da Lei nº 9.504/1997 e 47, I, e § 7º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
respectivamente, in verbis:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio
criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências
Num. 43591949 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913540217500000042554602
Número do documento: 23051913540217500000042554602
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:16:46

do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio
do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na
internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para
financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e
duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de
acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.

O atraso na entrega foi de 14 (quatorze) dias, isso porque houve o
recebimento dos recursos em 12.09.2022 e o envio foi efetivado em 29.10.2022, inclusive,
às vésperas do primeiro turno das eleições de 2022. Além disso, o atraso ocorreu em
relação à totalidade (100%) da arrecadação informada na prestação de contas.

Inicialmente cumpre observar que a exigência de apresentação dos relatórios
financeiros de arrecadação foi incluída na LE pela Lei nº 13.165/15.

A jurisprudência desta Corte para as eleições do ano de 2018 inicialmente era
no sentido de que a ausência de apresentação dos relatórios financeiros no prazo
previsto, quando omitida uma parcela significativa da arrecadação, inviabilizava a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em favor do candidato,
ainda que prestadas as informações das doações na prestação de contas final, ensejando
a desaprovação das contas (Prestação de Contas n 0602547-81.2018.6.16.0000,
Acórdão n 55478 de 19/11/2019, de minha relatoria)

Esse entendimento foi relativizado no julgamento da Prestação de Contas nº
0603016-30.2018.6.16.0000, julgada em 13.08.2020, para entender que, sendo diminuto
o atraso no envio dos relatórios e efetivando-se antes das Eleições, possibilitando, assim,
a fiscalização concomitante do montante e origem dos recursos arrecadados na
campanha, não há prejuízo à análise e verificação das contas, ensejando a aposição de
ressalvas, ainda que o valor corresponda à 100% dos recursos financeiros recebidos.

Por sua vez o entendimento do TSE era no sentido de que o atraso no envio
dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
Num. 43591949 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913540217500000042554602
Número do documento: 23051913540217500000042554602
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:16:46

necessariamente conduziria à desaprovação das contas, porquanto teriam que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Todavia, no julgamento do Recurso Especial Eleitoral nº 060177681 (Ac.-
TSE, de 12.12.2019), o e. Min. Edson Fachin, no seu voto- vista, em que pese manter o
entendimento firmado para as eleições de 2018, acima mencionado, propôs entendimento
prospectivo para as Eleições 2020, acolhido pelo relator e pelo Plenário, no sentido de
que os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios
financeiros devem ser acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus
normativo, e somente se acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da
irregularidade. Rejeitada a justificativa, concretiza-se nos autos irregularidade
grave apta a ensejar a desaprovação das contas em Acórdão que foi assim ementado:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. RELATÓRIOS FINANCEIROS. ENTREGA EXTEMPORÂNEA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº
24/TSE. DESPROVIMENTO.

1. Nos termos da iterativa jurisprudência deste Tribunal Superior, o atraso no
envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente
no exame final das contas. Nesse sentido, relativo às eleições de 2016:
AgR–REspe nº 276–54/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21.8.2018, e
AgR–REspe nº 20–34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18.10.2018;
relativo ao pleito de 2018: PC nº 0601225–70/DF, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, PSESS de 4.12.2018.

2. Na presente lide, o TRE/SC assentou que a irregularidade é revestida de
natureza formal "porque incapaz de prejudicar a regularidade das contas, já
que as receitas, embora com atraso, foram devidamente declaradas nas
contas, permitindo o conhecimento de sua arrecadação em tempo hábil para
o exercício da atividade fiscalizatória sobre a movimentação financeira de
campanha" (ID nº 3457988).

3. Alterar a conclusão da Corte Regional demandaria incursão no acervo
fático–probatório, providência inviável nesta seara extraordinária por força da
Súmula nº 24/TSE.

4. A decisão agravada encontra–se em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior, razão que atrai a incidência da Súmula nº 30/TSE. 5.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.

Num. 43591949 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913540217500000042554602
Número do documento: 23051913540217500000042554602
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:16:46

(Recurso Especial Eleitoral nº 060177681, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo
35, Data 19/02/2020)

De conseguinte, na linha em que proposto no voto- vista pelo e. Min. Edson
Fachin, diante do uso massivo da internet nas disputas eleitorais, sobretudo devido à
popularização dos smartphones, do reduzido custo envolvido, bem como do amplo
alcance dos dados disponibilizados pelo TSE a respeito dos valores gastos nas
campanhas eleitorais, entendo que as consequências do atraso no envio dos relatórios
financeiros ou sua entrega com inconsistências merece melhor reflexão por esta Corte.

A questão do uso da internet como meio de participação política é tema que
não passou despercebido pela doutrina. Nesse sentido Tassiana Bezerra dos Santos
leciona que:

“O atual cenário social é, sem dúvidas, formado pelo mundo digital. A internet
passou a ser a principal ferramenta de transmissão de informações,
transformando-se numa possibilidade de engajamento político e interesse
público. Logo, é importante visualizar a internet como um espaço de
realização da participação democrática e como resposta a um financiamento
político que desestrutura a representação política. Desse modo, a literatura
sobre o tema mostra uma melhoria da transparência do processo político com
a fiscalização dos políticos e do dinheiro público, assim como, a maior
probabilidade de um envolvimento direito do cidadão nas esferas de
participação política e o acesso a melhores informações. (In. SANTOS,
Tassiana Bezerra Dos. A representatividade e o financiamento de campanhas
eleitorais: a internet como espaço de participação política. In: FUX, Luiz ;
PEREIRA, Luiz Fernando Casagrande; AGRA, Walber de Moura; PECCININ,
Luiz Eduardo (Coord.). Financiamento e Prestação de Contas: Tratado de
Direito Eleitoral. V. 5.. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 136-137 Disponível
em: https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1697/1778/5572. Acesso
em: 9 abr. 2021).

Na mesma linha, Diogo Rais aponta que “a tecnologia também ampliou a
transparência do financiamento eleitoral, permitindo que qualquer pessoa saiba, durante a
campanha, todas as doações realizadas para cada candidato pelo Sistema de Prestação
de Contas Eleitorais (SPCE) na página oficial da Justiça Eleitoral”. (Direito Eleitoral
Digital. São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020)

Nesse contexto é possível concluir que o eleitor necessita das informações a
respeito de como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam suas verbas, ainda
durante a campanha eleitoral, para que possam votar bem informados e de forma
consciente.

Num. 43591949 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913540217500000042554602
Número do documento: 23051913540217500000042554602
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:16:46

O e. Min. Edson Fachin consignou no voto supramencionado que: “É possível
extrair que as normas que exigem a ampla divulgação de apontamentos financeiros
parciais buscam, dentro do marco regulatório das competições eleitorais, a realização não
de um, mas de dois pressupostos democráticos distintos. Possuem, assim, sob a
perspectiva teleológica uma dimensão finalística imediata, conexionada com a
auditabilidade das contas de campanha e, em adição, uma dimensão finalística mediata,
centrada no dever de prover informações tendentes à emissão de votos bem-informados
e plenamente conscientes”.

A par disso bem ponderou que:

[...] extrai-se da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que as omissões
constatadas nas prestações de contas parciais e nos relatórios financeiros de
arrecadação – a partir de 2014 – podem ser supridas quando da entrega da
versão final da contabilidade, ocasião em que haveria, em princípio, plena
transparência da movimentação financeira da campanha eleitoral e estaria
viabilizado o múnus entregue à Justiça Eleitoral de realizar a fiscalização das
contas de campanha. O raciocínio que se extrai dessa linha reiterada de
julgados traduz que a Justiça Eleitoral é a única destinatária da transparência
das contas, pois lhe incumbe aferir a regularidade destas.

Conquanto essa compreensão seja verdadeira sob o enfoque demonstrado,
ela se revela insuficiente para apreender a totalidade e complexidade do
conceito de transparência das prestações de contas. Em razão do incremento
do acesso à rede mundial de computadores e à informação, com
impressionante capilaridade em todo território nacional, aos processos
eleitorais, não se revela mais aceitável resignar o eleitor ao papel de simples
observador da transparência das prestações de contas. Impende abandonar
o vetusto conceito de que o cidadão que exerce sua capacidade eleitoral ativa
é hipossuficiente e deve ser tutelado pela Justiça Eleitoral.

[...]

Assim, a compreensão inicial da jurisprudência anterior desta Corte de que
ainda que o atraso no descumprimento do prazo dos relatórios financeiros comporte
100% dos recursos recebidos na campanha, se os atrasos não forem muito significativos,
bem como tal irregularidade não vier acompanhada de outras de natureza grave, é
possível a aprovação as contas com ressalvas, necessita evoluir para acompanhar o
entendimento prospectivo emanado pelo Tribunal Superior Eleitoral no Recurso Especial
Eleitoral nº 060177681, uma vez que, mesmo que com a entrega tardia seja possível a
análise das contas pela Justiça Eleitoral, há que se considerar que houve prejuízo ao
dever de transparência devido aos eleitores, o que configura prejuízo irreparável à
formação da vontade eleitoral, revestindo-se a irregularidade de gravidade suficiente para
autorizar, de per se, a desaprovação das contas de campanha do candidato.
Num. 43591949 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913540217500000042554602
Número do documento: 23051913540217500000042554602
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:16:46

Contudo, em julgamento recente deste Tribunal Regional Eleitoral, acolheu-se
temperamento à rigidez da compreensão exposta, mormente quando a origem dos
recursos recebidos pelo candidatos (e sobre os quais houve atraso no relatório financeiro)
é o próprio partido político ao qual filiado o prestador das contas. Neste sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA
DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA.
DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA
ANTES DA ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA
CONTA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que
a doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do
candidato, nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a
irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022 - destaques acrescentados)

O raciocínio adota como premissa a inexistência de surpresa ao eleitorado
quanto ao recebimento de recursos públicos do próprio partido, afastando a gravidade da
irregularidade que exige a desaprovação das contas para reconhecer a possibilidade de
sua aprovação com ressalvas.

II. Omissão de gastos

O parecer conclusivo indicou a omissão de despesa, uma vez que foi
identificado um descompasso entre a despesa apontada na prestação de contas e aquela
constante da base de dados da Justiça Eleitoral, obtida mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de
gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, "g" da Res.-TSE nº 23.607/2019,
que tem a seguinte redação:
Num. 43591949 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913540217500000042554602
Número do documento: 23051913540217500000042554602
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:16:46

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

[...]

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou,
ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

O parecer conclusivo assim sintetizou a irregularidade:

A prestadora das contas se quedou inerte quanto ao tema, por duas vezes.

Diante da indicação técnica da irregularidade e do silêncio da parte
interessada em demonstrar a regularidade da despesa, entendo que se concretiza a
Num. 43591949 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913540217500000042554602
Número do documento: 23051913540217500000042554602
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:16:46

irregularidade. Todavia, considerando que a omissão atingiu R$ 501,79 (quinhentos e um
reais e setenta e nove centavos), o que equivale a 3,34% das despesas totais de
campanha, são aplicáveis quanto a essa irergularidade os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade para impor apenas ressalva no ponto em questão.

Nesse cenário, impõe-se à prestadora das contas a obrigação de devolver ao
Tesouro Nacional a quantia de R$ 501,79 (quinhentos e um reais e setenta e nove
centavos), na forma dos arts. 79, caput, c/c art. 32, caput, ambos da Res. nº 23.607/2019-
TSE.

III. Irregularidades no uso de recursos do FEFC - formação irregular de
fundo de caixa

O parecer conclusivo apresenta, em seu item 8.1, irregularidade referente ao
saque e posterior uso de recursos oriundos do FEFC:

Saque:

Despesa

Infere-se das tabelas que a prestadora das contas sacou da conta bancária
de campanha o valor de R$ 5.125,00 (cinco mil cento e vinte e cinco reais) por meio de
Num. 43591949 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913540217500000042554602
Número do documento: 23051913540217500000042554602
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:16:46

uma transferência PIX, em seu favor, e por meio de saque de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) sem cartão.

Com esse valor, constituiu uma espécie de Fundo de Caixa por meio do qual
efetuou pagamentos a Thaina Zanonda Silvan Calegari, Vilmar Domingues e Eleiane de
Lima Calegari, no total de R$ 5.140,00 (cinco mil cento e quarenta reais), vale dizer, uma
despesa que superou em R$ 15,00 (quinze reais) os valores obtidos na conta bancária de
campanha.

O tema do Fundo de Caixa está regulamentado pelos arts. 39 e 40, da Res. nº
23.607/2019-TSE:

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão
partidário e a candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro
(Fundo de Caixa), desde que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados,
vedada a recomposição;

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela
conta bancária específica de campanha;

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante
cartão de débito ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o)
sacada(o).

Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode
constituir Fundo de Caixa.

Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se
gastos de pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o
limite de meio salário mínimo, vedado o fracionamento de despesa.

Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do
Fundo de Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art.
60 desta Resolução.

Constata-se, de saída, que o total dos gastos informado nas contas foi de R$
15.015,00 (quinze mil e quinze reais), de modo que o valor máximo que poderia ter sido
utilizado pela prestadora das contas para a formação de Fundo de Caixa seria de R$
300,30 (trezentos reais e trinta centavos), conforme limitação contida no art. 39, inciso I,
da Res. nº 23.607/2019-TSE.

Acrescente-se que a modalidade de saque sem cartão utilizada para a
retirada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) também se encontra em desacordo com o art.
39, inciso III, da citada Resolução.
Num. 43591949 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913540217500000042554602
Número do documento: 23051913540217500000042554602
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:16:46

Ainda se deve considerar que houve o acréscimo de R$ 15,00 (quinze) reais
de recursos estranhos à conta de campanha e cuja origem não foi identificada, devendo
serem caracterizados como RONI, na forma do art. 32, da mencionada Resolução.

Passando para a análise da despesa efetuada com os valores analisados,
observa-se que três dos quatro pagamentos superam o limite de meio salário mínimo
permitido no art. 40, caput, da Res. nº 23.607/2019-TSE para o pagamento em espécie.

No ponto, ainda que se pudesse considerar, em teoria, que de cada despesa
dever-se-ia descontar metade do salário mínimo vigente à época para o cálculo do valor
irregularmente dispendido, a verdade é que o valor limite do Fundo de Caixa não seria
suficiente para justificar o abatimento, considerando-se irregular a despesa de R$
4.839,70 (quatro mil oitocentos e trinta e nove reais e setenta centavos), resultante da
diferença entre o total de gastos e o valor limite e válido do Fundo de Caixa.

A dinâmica de saques e pagamentos utilizada pela prestadora das contas
fornece interpretação suficiente para o descompasso de informações encontrado pela
Seção de Prestação de Contas Eleitorais e descrito acima em forma de duas tabelas.

A compreensão desses dados permite extrair as seguintes irregularidades
nas contas: i) saque por modalidade irregular de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) da conta
bancária de campanha; ii) formação indevida de Fundo de Caixa extrapolando em R$
4.824,70 (quatro mil oitocentos e vinte e quatro reais e setenta centavos) o limite legal; iii)
Identificação de RONI no total de R$ 15,00 (quinze reais); iv) pagamentos a prestadores
de serviços feitos em desacordo com os limites regulamentares para o uso de pecúnia.

Da análise das informações trazidas pela Seção de Prestação de Contas
Eleitorais é possível deduzir, com razoável certeza, o fluxo do dinheiro e sua
demonstração na prestação de contas, de modo que as irregularidades na forma de
constituição do Fundo de Caixa e da utilização de seus recursos não impossibilitam a
fiscalização do fluxo do dinheiro.

Ainda assim, é inescapável concluir por irregularidade no uso indevido de
4.839,70 (quatro mil oitocentos e trinta e nove reais e setenta centavos) nas despesas
operadas a partir do Fundo de Caixa irregular, dos quais R$ 15,00 (quinze reais) são
entendidos como recursos de origem não identificada.

O valor mencionado deve ser considerado para o cálculo do total de
irregularidades das contas, porém, somente a parcela de R$ 15,00 (quinze reais) deve ser
ressarcida ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, caput, c/c art. 32, caput, ambos da
Res. nº 23.607/2019-TSE.

A análise deste item é suficiente para abordar o item do parecer conclusivo
que trata de sobras de campanha.

IV. Ausência de informações de abertura de conta bancária e extratos
bancários

Num. 43591949 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913540217500000042554602
Número do documento: 23051913540217500000042554602
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:16:46

A quarta inconsistência detectada no parecer conclusivo aponta para a
existência de duas contas bancárias declaradas na prestação de contas, mas para as
quais não foram apresentados extratos bancários, em sua forma definitiva, e tampouco
enviados extratos eletrônicos pela instituição financeira. Eis a demonstração da
irregularidade na visão da Seção de Prestação de Contas Eleitorais:

Colhe-se, por fim, do parecer conclusivo que

"Verifica-se que apesar de a prestadora de contas ter designado a conta nº
325244, agência 4134, do banco do Brasil para movimentação de Outros
Recursos, transitaram na referida conta recursos do FEFC.

A candidata prestadora de contas informou na prestação de contas (Ficha de
Qualificação id. 43220724) a abertura de 3 (três) contas bancárias para a
campanha, porém as instituições bancárias enviaram à Justiça Eleitoral a
informação de abertura de apenas 1 (uma) conta bancária para a campanha.
A candidata não apresentou extratos bancários das contas nº 5100325247 e
nº 9600325249, em sua forma definitiva, de todo o período da campanha
eleitoral. Deste modo, não há registro de abertura de conta específica de
Doações para a Campanha, nos termos do art. 8º, inciso II, da Resolução
TSE nº 23.607/2019" (id. 43521852, p. 4-5).

Não houve manifestação da prestadora das contas quanto à inconsistência.

Em relação ao uso da conta corrente nominada como "Outros Recursos" para
o recebimento de verbas do FEFC é possível constatar no parecer conclusivo que a
integralidade dos recursos financeiros vertidos para a campanha são, enfim, do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, de modo que apesar do erro na nomenclatura,
restou atendido o comando do art. 9º, caput, da Res. nº 23.607/2019-TSE, mantendo-se
conta isolada para a movimentação dessa espécie de recurso público.

Nesse contexto, entendo que a inconsistência apontada é irregularidade
formal que pode ser superada pela aposição de ressalvas às contas.

Resta, porém, analisar o descumprimento da obrigação de abertura de conta
bancária para a movimentação de recursos ordinários de campanha, exigida pelo art. 8º,
caput, e § 2º da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Num. 43591949 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913540217500000042554602
Número do documento: 23051913540217500000042554602
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:16:46

A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral, destinando-se a conferir transparência
à movimentação financeira dos candidatos e dos partidos políticos, conforme
regulamentam os arts. 8º, § 2º, da Res.-TSE 23.607/2019 em consonância com o art. 22
da Lei das Eleições.

De conseguinte, a falta de abertura de conta bancária específica e a falta de
apresentação dos respectivos extratos configuram vícios graves, porque inviabilizam o
controle da Justiça Eleitoral sobre a movimentação financeira da campanha.

Nesse sentido também é a orientação do TSE e desta Corte Eleitoral:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA E FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. DESPROVIMENTO.

[...]

3. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do TSE no sentido de que a
ausência de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação dos
respectivos extratos constituem irregularidades graves e insanáveis, apta a
acarretar a desaprovação das contas.

[..]

(REspE nº 16246, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27/06/2019)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO. NECESSIDADE
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO PERÍODO EM QUE REALIZOU
CAMPANHA ELEITORAL. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha" (art. 22, Lei
nº 9.504/97).

2. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a
campanha ou que o candidato tenha desistido ou renunciado de sua candidatura,
ou que seu registro tenha sido indeferido, remanesce a obrigatoriedade de
abertura de conta corrente e de prestação de contas referente ao período em que
realizou campanha. Inteligência dos arts. 7º, § 2º, 41, §§ 7º e 9º e 48, caput e
inciso II, "a" da Res. TSE nº 23.463/15.

3. A não abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, trata-se de irregularidades de natureza
grave, que constituem causa de desaprovação das contas, pois impedem a
efetiva fiscalização das receitas arrecadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos durante a campanha por esta Justiça Especializada. Precedentes do
TSE.
Num. 43591949 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913540217500000042554602
Número do documento: 23051913540217500000042554602
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:16:46

4. Recurso não provido.

(RE n 8460, Acórdão n 53114 de 05/06/2017, rel. Des. Luiz Taro Oyama, DJ
09/06/2017)

Portanto, a falta de abertura de conta bancária específica e a falta de
apresentação dos respectivos extratos configuram vícios graves, capazes de, por si só,
gerarem a desaprovação da presente prestação de contas.

V. Ausência de anotação sobre a prestação de serviços advocatícios e
contábeis

O parecer conclusivo indicou, por derradeiro (id. 43521582, p. 5):

10. APROFUNDAMENTO DO EXAME DE RECEITAS E DESPESAS
ELEITORAIS Foi identificada prestação de serviços de advocacia no presente
processo judicial de prestação de contas eleitoral, sem o respectivo
lançamento como gasto / despesa eleitoral na prestação de contas da/o
candidata/o, nos termos do art. 35, § 3º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019,
ou, informação de ter ocorrido eventual doação ou pagamento de honorários
advocatícios realizado por pessoas físicas, candidatas/os e/ou partidos
políticos, nos termos dos arts. 25, “caput” e § 1º, e 35, § 9º, da Resolução
TSE n.º 23.607/2019.

A seu turno, não houve manifestação da prestadora das contas.

Ambas as referências da norma regulamentar citadas encontram anteparo
legislativo no art. 23, § 10º, da Lei nº 9.504/97:

Art. 23. Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou
estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto
nesta Lei.

[...]

§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em
decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade,
relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor
destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses
de candidato ou partido político, não será considerado para a aferição do
limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e serviços
estimáveis em dinheiro. (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019)

Num. 43591949 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913540217500000042554602
Número do documento: 23051913540217500000042554602
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:16:46

A determinação legal de que tais despesas de campanha não são
consideradas no cômputo do limite de gastos de campanha e, quando pagos por pessoas
físicas, candidatos ou partidos políticos, não são considerados como doações estimadas
de bens ou serviços conduz à uma situação na qual um candidato pode ser beneficiário
dos serviços, porém, não encontra o meio de os declarar em sua prestação de contas.

A solução que se colhe dos órgãos técnicos de controle da Justiça Eleitoral é
de que o recebimento dessa espécie de recursos estimados em dinheiro seja informada
na prestação de contas por meio de nota explicativa, informando a origem dos recursos,
o seu valor estimado e os demais dados da contratação que permitem a sua
individualização.

Ressalte-se a importância do fornecimento desses dados, mormente para a
finalidade de se obstar que o silêncio da parte viabilize a entrada de fontes vedadas de
recursos no financiamento, ainda que indireto, de campanhas eleitorais.

Vale dizer, a regra que determina a retirada desses valores do teto de gastos
de campanha e dispensa a sua contabilização como doações estimadas não acarreta,
ipso iuris, uma liberação quanto aos deveres de informação e demonstração de origem
lícita dos recursos por meio da apresentação da devida nota explicativa.

No caso dos autos, oportunizou-se à parte a apresentação dessa espécie de
documento, contudo, esta se quedou inerte, inexistindo indicação da origem dos recursos,
do meio de sua transferência e, ainda, de sua particularização em favor da presente
prestação de contas, prejudicando a atividade de controle a ser exercida pela Justiça
Eleitoral.

Anote-se que em consulta à prestação de contas do PMN, referente às
eleições de 2022, constata-se que esta Corte Eleitoral as julgou não prestadas (autos
0602680-84.2022.6.16.0000, id. 43521347) e a informação de inexistência de gastos com
serviços de advocacia (id. 43117407), sequer sendo possível aferir que a doação de
serviços encontrou lastro nos recursos da grei.

Colhe-se da jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral decisão com
racionalidade semelhante:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. [...] OMISSÃO DE DESPESAS COM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE CONTADOR. NECESSIDADE DE
ESCLARECIMENTO DE QUEM SUPORTOU A DESPESA. JUSTIFICATIVA
APRESENTADA. FALHA SANADA. [...] APOSIÇÃO DE RESSALVA.
CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

3. Embora a alteração introduzida pela Lei n. 13.877/2019 na Lei das Eleições
Num. 43591949 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913540217500000042554602
Número do documento: 23051913540217500000042554602
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:16:46

tenha excluído do limite de gastos as despesas com honorários advocatícios
e contábeis, continuam sendo gastos eleitorais e, como tal, permanece a
obrigação de registrá–los nas contas. Considerando a declaração expressa
de que os serviços prestados por assessoria contábil e jurídica foram
custeados pela agremiação partidária, corroborada pelas notas fiscais, resta
comprovada a origem e o destino dos recursos utilizados, de modo que,
nesse ponto, a aprovação das contas é medida que se impõe.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060269468, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022).

Dentro dessa linha de raciocínio, e ajustando-a aos contornos do caso
concreto, a ausência de nota explicativa impede a aferição da origem dos recursos e
desafia a desaprovação das contas. Ademais, não há qualquer indicação da prestadora
das contas ou de seu partido político a revelar sua boa-fé ou mesmo a indicar a origem
dos recursos.

Entendo presente a irregularidade nos autos. Contudo, em razão do teor da
norma contida no art. 23, § 10º, da Lei nº 9.504/97, e da impossibilidade de aferir o
eventual valor dos serviços contratados, não é possível a determinação de sua restituição
ao Erário.

VII. Conclusão

Ante o exposto, julgo desaprovadas as contas apresentadas por Suellen
Eliza Araújo Gonçalves de Arruda referentes à sua candidatura ao cargo de deputada
federal nas eleições de 2022 pelo Partido da Mobilização Nacional - PMN, e determino o
recolhimento de R$ 516,79 (quinhentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos)
ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, no
prazo de 5 (cinco) dias contados do trânsito em julgado desse acórdão.

É como voto.

José Rodrigo Sade - Relator

Num. 43591949 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913540217500000042554602
Número do documento: 23051913540217500000042554602
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:16:46

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602615-89.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADA: ELEICAO 2022 SUELLEN
E L I Z A A R A U J O G O N C A L V E S D E A R R U D A D E P U T A D O F E D E R A L -
Advogada da INTERESSADA: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - PR77091 -
REQUERENTE: SUELLEN ELIZA ARAUJO GONCALVES DE ARRUDA -
Advogada da REQUERENTE: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - PR77091.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 17.05.2023

Num. 43591949 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913540217500000042554602
Número do documento: 23051913540217500000042554602
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:16:46

23/05/2023
Número: 0602615-89.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Julio Jacob Junior
Última distribuição : 22/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, SUELLEN ELIZA ARAUJO GONÇALVES DE
ARRUDA, ELEIÇÃO 2022, Partido da Mobilização Nacional - PMN
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SUELLEN ELIZA ARAUJO GONCALVES DE
ARRUDA DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
SUELLEN ELIZA ARAUJO GONCALVES DE ARRUDA
(REQUERENTE)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43592603
19/05/2023
15:14
Certidão
Certidão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

C E R T I D Ã O

Certifico que ao Acórdão, ID 43591949, foi atribuído o número 61.991.

Curitiba, 19 de maio de 2023

Seção de Acórdãos

Num. 43592603 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VIVIANE STEIN - 19/05/2023 15:14:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051915144959100000042555203
Número do documento: 23051915144959100000042555203
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:17:15